Tribunal: TJES
Processo: 5000630-52.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000630-52.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A e outros
RECORRIDO: JOELMA DOS SANTOS NUNES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000630-52.2018.8.08.0030

Recorrente: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Recorrido(a): RN COMERCIO VAREJISTA S.A e JOELMA DOS SANTOS NUNES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. TENTATIVAS DE REPAROS NA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÓS-VENDA. DANO MORAL EXISTENTE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DOS DANOS MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Em apertada síntese, a causa de pedir está consubstanciada na existência de vício do produto dentro do prazo de garantia contratual e, a despeito das tentativas de resolução administrativa para o reparo, o consumidor não obteve êxito.

2. A sentença
a quo
acolheu em parte os pedidos da parte autora e condenou os fornecedores à restituição do valor do produto (R$ 362,00)

e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 12.000,00, o que é objeto de irresignação recursal da fabricante, que pleiteou a reforma da sentença com a redução do
quantum
indenizatório.

3. No caso, a falha na prestação dos serviços de atendimento pós-venda é palmar, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

4. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 12.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.